Tribunal: STF
Processo: RE 1182189
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 67.444/2020
DECISÃO
PROCESSO SUBJETIVO – INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – ORGANICIDADE DO DIREITO – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    O Ministério Público Federal interpôs recurso extraordinário, com alegada base na alínea “a” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, contra acórdão mediante o qual afastada obrigação de a Ordem dos Advogados do Brasil prestar contas perante o Tribunal de Contas da União.
    O Supremo, em 7 de junho de 2019, admitiu a repercussão geral da matéria – Tema nº 1.054 –, tendo sido confeccionada a seguinte ementa:
    ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – PRESTAÇÃO DE CONTAS – TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ADEQUAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral controvérsia relativa ao dever, por parte da Ordem dos Advogados do Brasil, de prestar contas ao Tribunal de Contas da União.
    Observatório Nacional da Advocacia – ONABR, mediante petição subscrita por advogado credenciado, busca admissão no processo como terceiro. Afirma ser plataforma digital, criada para promover discussão de temas do interesse da categoria dos advogados, bacharéis em Direito e estagiários, em apoio à Ordem dos Advogados do Brasil – OAB. Destaca haver debatido a controvérsia e requer a juntada de pesquisa realizada, com mais de 10 mil profissionais, sobre a questão. 
    2. Observem a organicidade e a dinâmica do Direito. A participação de terceiro surge no campo da excepcionalidade. O requerente justifica a pertinência do ingresso a partir de pesquisa de opinião feita, em plataforma digital, considerados profissionais da advocacia. À míngua de argumentos jurídicos a auxiliarem o desfecho da controvérsia, mostra-se inoportuna a admissão pretendida.
    3. Indefiro o pedido formulado.
    4. Devolvam as peças ao requerente.
    5. Publiquem.
Brasília, 22 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator